Tribunal: TJSP
Processo: 1010670-62.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
PROCESSO. EXTINÇÃO. Conferência da regularidade do ajuizamento da ação que é prerrogativa do juiz, prevista no Comunicado CGJ n. 2/2017. Representação processual não regularizada. Ausência de justificativa para o descumprimento da determinação judicial. Decisão mantida. Pagamento de custas e despesas processuais. Cabimento. Inteligência dos Enunciados 4, 5, 12 e 15 do Comunicado CG 424/24.

Ementa:
PROCESSO. EXTINÇÃO. Conferência da regularidade do ajuizamento da ação que é prerrogativa do juiz, prevista no Comunicado CGJ n. 2/2017. Representação processual não regularizada. Ausência de justificativa para o descumprimento da determinação judicial. Decisão mantida. Pagamento de custas e despesas processuais. Cabimento. Inteligência dos Enunciados 4, 5, 12 e 15 do Comunicado CG 424/24. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.